Tribunal: TJBA
Processo: 8078676-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078676-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CELSO ZALLIO COELHO

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA FORTUNA DOREA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA FORTUNA DOREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER AS PRAÇAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES ACERCA DAS DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DOS LEILÕES. ART. 27, § 2º-A. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DIREITO DE PREFERÊNCIA RESGUARDADO. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL AOS DEVEDORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de imóvel gravado com alienação fiduciária, designados para os dias 25 e 27 de novembro de 2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nos autos de ação anulatória ajuizada pelos devedores fiduciantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que suspendeu os leilões extrajudiciais deve ser mantida diante da alegação de ausência de comprovação inequívoca da intimação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos certames, conforme exige o art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.514/97, em seu art. 27, § 2º-A, impõe ao credor fiduciário o dever de comunicar ao devedor as datas, horários e locais dos leilões, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, como condição de validade do procedimento expropriatório.

4. O direito de preferência assegurado ao devedor fiduciante até a data do segundo leilão, previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, pressupõe ciência prévia e inequívoca das datas dos certames, razão pela qual a intimação válida constitui formalidade essencial do procedimento.

5. Em cognição sumária, a eficácia e a tempestividade das notificações enviadas por telegrama, e-mail e WhatsApp demandam dilação probatória na origem, não sendo suficientes, por si sós, para afastar a dúvida razoável acerca da regularidade do procedimento.

6. O perigo de dano irreparável aos devedores, consistente na perda definitiva do imóvel para terceiros adquirentes antes do exame meritório, supera o prejuízo meramente financeiro do credor fiduciário, que permanece com o crédito garantido pelo próprio bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A validade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel sujeito à alienação fiduciária pressupõe a observância estrita das formalidades legais, dentre as quais a intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões, a fim de viabilizar o exercício do direito de preferência (art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97). 2. Em cognição sumária, a dúvida razoável sobre a regularidade das notificações justifica a suspensão dos atos expropriatórios para evitar dano irreparável consistente na perda da moradia, sobretudo quando a manutenção da cautelar não acarreta prejuízo irreversível ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 27, §§ 2º-A e 2º-B (redação dada pelas Leis nº 13.465/2017 e nº 14.711/2023).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8021850-85.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, publ. 01/10/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8078676-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravados
CELSO ZALLIO COELHO E outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02